Tribunal: TJES
Processo: 5019636-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019636-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE MOURA FERNANDES

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Aline Moura Fernandes contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta em face de Condomínio Residencial Jardins e Mapfre Seguros Gerais S.A., revogou a concessão da assistência judiciária gratuita anteriormente deferida. A agravante sustenta que, após o término de união estável de 23 anos, encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica, sem renda própria e sobrevivendo exclusivamente da pensão alimentícia destinada à filha menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz dos documentos acostados aos autos e da presunção legal de hipossuficiência prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, podendo ser afastada apenas por elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte.

4. O art. 99, § 2º, do CPC/2015 exige que o juiz, antes de indeferir o pedido de gratuidade, oportunize à parte a comprovação dos requisitos legais, sendo vedado o indeferimento automático sem prévia dilação probatória.

5. A agravante acostou aos autos documentação que evidencia a alegada condição de hipossuficiência, incluindo declaração de isenção de imposto de renda, comprovantes de que figurava como dependente em declarações anteriores e extratos bancários com movimentações modestas.

6. Ainda que a parte se declare advogada, não há nos autos demonstração de renda profissional ou patrimônio capaz de infirmar a presunção legal, razão pela qual a gratuidade deve ser deferida, conforme precedentes do TJES e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

7. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada por provas concretas da capacidade econômica da parte.

8. A condição de advogada não afasta, por si só, o direito à assistência judiciária gratuita quando comprovada a ausência de renda e a existência de vulnerabilidade socioeconômica.

9. A concessão da gratuidade da justiça exige análise concreta da realidade financeira da parte, sendo incabível sua revogação sem base documental idônea.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019636-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALINE MOURA FERNANDES

AGRAVADOS:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDINS E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALINE MOURA FERNANDES
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
, movida pela agravante em face de
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDINS
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
revogou a assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, a agravante alega que encontra-se em situação de vulnerabilidade financeira após o término de sua união estável, pois, durante os 23 anos de relacionamento, dedicou-se exclusivamente ao cuidado da família, sem desenvolver carreira profissional.

Sustenta que atualmente sobrevive da pensão alimentícia destinada à filha menor e que não possui renda própria, estando impossibilitada de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

Pelo exposto, requer a reforma da r. decisão para que lhe seja concedido o benefício de assistência judiciária gratuita.

Muito bem.

Após reexaminar os autos, não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito suspensivo (id. 12009828).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Verifica-se que a agravante acostou aos autos documentos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira, mediante a apresentação: (i) da Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (id. 11974941); (ii) da demonstração de que a agravante constava como dependente nas Declarações de IRPF nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022; (iii) dos extratos bancários dos meses de agosto a dezembro de 2024 (id. 11974947, 11974949, 11974951, 11974958, 11974966, 11974965, 11974963 e 11974961).

Logo, a agravante comprovou que não declarou imposto de renda como titular nos últimos anos, além de ter movimentações financeiras módicas em sua conta corrente e de cartão de crédito. Assim, muito embora se declare advogada, nota-se que a parte demonstrou nos autos fazer jus ao benefício da assistência judiciária.

Nesse sentido, eis o entendimento

deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por ter comprovado a alegada hipossuficiência financeira, conforme se observa através da juntada das declarações informando que não declara imposto de renda (id. 6604035) e demais documentos presentes no id. 6603723 e 6604037, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. 2. Recurso conhecido e provido (TJES; AI 5012821-49.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Des. Relª. HELOISA CARIELLO; Data: 24/Jun/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente, confirmando a decisão liminar outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)